Tribunal: TJSP
Processo: 1004321-39.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Insurgência da autora contra descontos referentes a cartão que afirma não ter contratado. Pretensão da autora de que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados, a devolução dos valores, bem como a condenação do réu em danos morais.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Cancelamento de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais. Insurgência da autora contra descontos referentes a cartão que afirma não ter contratado. Pretensão da autora de que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados, a devolução dos valores, bem como a condenação do réu em danos morais. Sentença de improcedência.

Cerceamento de Defesa. Pretensão da autora de que seja reconhecido o cerceamento de defesa por ausência de prova pericial. Não cabimento. Havia nos autos elementos suficientes ao convencimento do julgador, cabendo a ele o reconhecimento do satisfatório conjunto probatório a fundamentar sua decisão. A questão permitia o julgamento antecipado da lide. Os argumentos não são suficientes para a declaração de nulidade da r. sentença, porque não se verifica a ocorrência de prejuízos ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.